Tribunal: STF
Processo: RHC 219977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AGRAVO QUE SE LIMITA A AFIRMAR O CABIMENTO DO WRIT, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, SEM ATACAR O FUNDAMENTO CENTRAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ). 



    2. No caso, o agravante limitou-se a afirmar o cabimento do writ, sem atacar o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que o reconhecimento teria obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 11 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 749.672, indeferiu liminarmente a inicial. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que está “comprovado, de forma taxativa e clara, que a condenação de Alexandre é pautada em controversos depoimentos e mero reconhecimento fotográfico, igualmente confuso, injusta e falha se torna a Justiça se mantida a condenação de um inocente, que não deu causa e nem participou dos fatos que lhe são imputados há mais de 09 (nove) anos”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. Com efeito, o entendimento do acórdão proferido pelo STJ foi no sentido de que “o agravante se limitou a afirmar o cabimento do writ, sem atacar o argumento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que, da análise de fl. 29, o reconhecimento teria obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal”.



    8. De qualquer forma, o Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:



    [...]



    O entendimento declinado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido não padece de arbitrariedade ou teratologia, porque estritamente conforme aos limites de cognição de matéria fática viáveis em sede de habeas corpus. 



    As razões recursais, que insistem na alegação rechaçada pela decisão monocrática mantida hígida pelo acórdão que não conheceu do agravo regimental na origem, são insuscetíveis de acolhimento nesta sede derradeira, seja porque não houve exame conclusivo acerca da tese reiterada pela defesa, seja porque a simples leitura do auto de reconhecimento de pessoa encartado aos autos infirma os vícios atribuídos ao reconhecimento pessoal, que fora realizado consoante as exigências do artigo 226 do CPP.



    Conforme se pode constatar no aludido documento, fls. 29, para o reconhecimento pessoal do Recorrente foi ele colocado ao lado de outros três indivíduos, vindo a ser reconhecido pela vítima, procedimento acompanhado por duas testemunhas presenciais, em estrito cumprimento à disciplina do artigo 226 do CPP. 



    Ademais, a almejada anulação de condenação que perdura há aproximadamente 10 anos, já transitada em julgado, com amparo em tese insindicável na via estreita do habeas corpus, reforça a absoluta improcedência da irresignação. 



    [...].



    9. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator